Tribunal: TJDFT
Processo: 0010320-16.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DECISÃO Compulsado os autos verifico que os credores JOSÉ GERALDO DA COSTA e SINVAL CARNEIRO DA SILVA apresentaram na petição de ID 19864679 seus próprios CPF, entretanto para a expedição da da certidão de crédito deve ser indicado o nome e CPF/CNPJ do interessado na aquisição do crédito, intime-se os credores para que, no prazo de 15 (quinze), indique o nome e CPF/CNPJ do interessado na aquisição do crédito, a fim de possibilitar a expedição da certidão de crédito requerida. Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto